Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-20.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA ÉPOCA DO DÉBITO DISCUTIDO NA LIDE. NATUREZA DO SERVIÇO. FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONTAS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, determinou a baixa da restrição dos débitos sub judice – R$ 37,80 e R$ 34,47 -, e condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.
2. Propósito recursal é a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.
3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
4. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.
5. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.
6. A recorrida sustenta que o débito é oriundo da unidade consumidora de no. 2644626-0, instalada na Rua Bolívia, no 2, quadra 22, Parque São João, Várzea Grande, e foram gerados nos meses de agosto e setembro de 2018.
7. É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
8. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, a recorrente não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
9. Embora seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa.
10. Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2a Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha (8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria VALDECI MORAES SIQUEIRA) e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).
11. O quadro fático-probatório ante a descrição da origem do débito com a mudança da narrativa fática, conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da reformatio in pejus, por se tratar apenas de recurso do autor.
12. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CATARINA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 013.784.801-39 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020